Tribunal: STJ
Processo: 0055295-95.2019.8.16.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176511 - PR (2024/0389469-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOANINA TRENTINI PEREIRA
AGRAVANTE
: SONIA PEREIRA MASIERO
ADVOGADOS
: ANA PAULA DELGADO DE SOUZA BARROSO - PR029484
BRUNA ROMEIRO CARNIATO DE SOUZA - PR059111
AGRAVADO
: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - PR060094
AGRAVADO
: LONDRINA SUL TRANSPORTE COLETIVO LTDA
ADVOGADOS
: SANDRA SOLEDAD ESTELLÉ ESCOBAR - PR040412
JONAS DIAS ANDRADE NEVES - PR099058
LUCAS LOLATA DE AZEVEDO - PR106355
ANGELICA PRATES DO NASCIMENTO - PR091038
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DANOS MORAIS.
SÚMULA N. 7/STJ.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento a
recurso.
II. Questão em discussão
2. Dano moral.
III. Razões de decidir
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ.
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor
da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta
Documento eletrônico VDA51825528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:40:08
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 002fbe45-73f7-4e4e-ae93-dbb2d1e0ea11

Corte permite o afastamento da
para possibilitar a revisão.
Súmula n. 7/STJ
No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra irrisório,
a justificar a reavaliação, em recurso especial, da verba indenizatória fixada.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
29 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51825528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:40:08
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 002fbe45-73f7-4e4e-ae93-dbb2d1e0ea11

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176511 - PR (2024/0389469-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOANINA TRENTINI PEREIRA
AGRAVANTE
: SONIA PEREIRA MASIERO
ADVOGADOS
: ANA PAULA DELGADO DE SOUZA BARROSO - PR029484
BRUNA ROMEIRO CARNIATO DE SOUZA - PR059111
AGRAVADO
: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - PR060094
AGRAVADO
: LONDRINA SUL TRANSPORTE COLETIVO LTDA
ADVOGADOS
: SANDRA SOLEDAD ESTELLÉ ESCOBAR - PR040412
JONAS DIAS ANDRADE NEVES - PR099058
LUCAS LOLATA DE AZEVEDO - PR106355
ANGELICA PRATES DO NASCIMENTO - PR091038
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento a
recurso.
II. Questão em discussão
2. Dano moral.
III. Razões de decidir
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ.
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o
valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência
desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a
Documento eletrônico VDA50887315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:50
Código de Controle do Documento: 6724b94f-c9f9-4c96-8729-731477b220bf

revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se
mostra irrisório, a justificar a reavaliação, em recurso especial, da verba
indenizatória fixada.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 702-706) interposto contra decisão desta
relatoria, que deu parcial provimento ao recurso (fls. 694-698).
Em suas razões, a parte agravante alega que (fl. 704):
Primeiro ponto que demonstra a desproporcionalidade no valor estabelecido
no v. acórdão a título de danos morais, se dá pelo confronto com a r.
sentença de primeiro grau, já que nela havia sido fixado o valor de R$
15.000,00 [...]
Segundo porque necessário conhecimento da matéria pela divergência de
entendimentos demonstrada no Apelo Especial porquanto a situação
analisada em ambos os v. acórdãos é idêntica: pessoa idosa que sofreu
escoriações na coluna, em acidente em transporte coletivo.
Contudo, o Tribunal de Paulista arbitrou o valor indenizatório em R$
30.000,00, enquanto o Tribunal de Paranaense reduziu o valor indenizatório
de R$ 15.000,00 para ínfimo R$ 8.000,00.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 712-718).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 694-698):
Trata-se de recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da CF,
interposto contra acórdão assim ementado (fls. 549-550):
APELAÇÃO
CÍVEL
E
RECURSO
ADESIVO
EM
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE
APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
INOVAÇÃO
RECURSAL
APRESENTADA
PELAS
AUTORAS,
EM
CONTRARRAZÕES.
INSUBSISTÊNCIA. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO
Documento eletrônico VDA50887315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:50
Código de Controle do Documento: 6724b94f-c9f9-4c96-8729-731477b220bf

PELOS DANOS MORAIS REFLEXOS, SUSCITADA EM PRIMEIRO
GRAU DE JURISDIÇÃO. APELO INTEGRALMENTE CONHECIDO.
2. QUEDA DE PASSAGEIRO (MARIDO E PAI DAS AUTORAS,
RESPECTIVAMENTE)
NO
INTERIOR
DE
VEÍCULO
DE
TRANSPORTE COLETIVO. CONTROVÉRSIA ACERCA DOS DANOS
MORAIS. VÍTIMA QUE SOFREU LESÕES FÍSICAS. TRAUMA NA
LOMBAR
E
CONTUSÃO
NA
CABEÇA.
SUBMISSÃO
A
TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. ABALO SOFRIDO QUE FOGE À
NORMALIDADE,
A
PONTO
DE
ROMPER
O
EQUILÍBRIO
PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO QUE DEVE ATENDER ÀS PECULIARIDADES DO CASO
CONCRETO E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO DEVIDA. NOVA QUANTIA QUE
MELHOR ATENDE AOS PARÂMETROS DESTE TRIBUNAL EM
CASOS
ANÁLOGOS.
DANOS
MORAIS
POR
RICOCHETE
INDEVIDOS. DANOS REFLEXOS QUE NÃO SE PRESUMEM E QUE
NÃO FORAM MINIMAMENTE COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
DA
PERSONALIDADE DOS FAMILIARES DA VÍTIMA. REFORMA DA
SENTENÇA NESTE PONTO.
3. RECURSO ADESIVO, DAS AUTORAS, PREJUDICADO.
4. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 588-594).
Em suas razões (fls. 600-615), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) art. 1.022, II, do CPC, porque (fl. 604):
[...] acórdão teria restado omisso ao se basear exclusivamente em
depoimento de informante, empregado da empresa Recorrida, bem
como omitiu-se na análise de todas consequências causadas pelo
acidente ao autor, para reduzir o valor arbitrado a título de danos
morais;

(ii) arts. 927 e 944 do CC, pois (fls. 609-610):
[...] divergindo totalmente de outro Tribunal, reduziu-se a indenização
arbitrada em primeiro grau para sua metade, fixando valor
efetivamente ínfimo a título de danos morais, de apenas R$ 8.000,00,
o qual não permite a compensação pelo dano, tampouco a reparação
da vítima, muito menos impedirá que a Recorrida tome os cuidados
necessários com os demais usuários de transporte público.
[...] o v. acórdão recorrido não está em conformidade com a mais atual
jurisprudência de outros Tribunais, com relação ao valor da
indenização arbitrada a título de danos morais, relativamente a
acidente sofrido dentro de transporte público por idoso, que ocasionou
lesões graves na lombar, com idas e vindas do hospital, além do
afastamento de suas atividades, merecendo reparo por esta Corte; e

(iii) art. 398 do CC, tendo em vista que (fl. 612):
[...] verifica-se ter ocorrido mera redução do dano arbitrado, o que não
pode implicar na alteração do termo inicial de correção da data da r.
Documento eletrônico VDA50887315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:50
Código de Controle do Documento: 6724b94f-c9f9-4c96-8729-731477b220bf

sentença para a data do v. acórdão, haja vista que ele já havia sido
declarado.
Ademais, tratando-se de responsabilidade extracontratual, imperioso
que os juros sejam contados da data do evento danoso, a luz do art.
398 CC. Isso porque a parte recorrida restou em mora desde o ilícito,
já declarado no v. acórdão.
[...] a revisão da conclusão adotada pelo Tribunal de origem,
esperando-se pela alteração do termo inicial de correção monetária
alterado no v. acórdão, a fim de constar a prolação da r. sentença, e
dos juros de mora, a fim de constar a data do evento danoso.

Contrarrazões apresentadas (fls. 668-673).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, em relação ao depoimento e as consequências do acidente, o
Tribunal de origem assim se manifestou (fl. 591):
No julgado, este Colegiado entendeu pela existência de danos morais,
eis que em decorrência da queda, a vítima (sr. Alcebíades), já com
idade avançada à época (83 anos), sofreu trauma na lombar e
contusão
na
cabeça,
tendo
sido
recomendado
tratamento
medicamentoso e ficando impossibilitado de retornar aos seus
serviços (vendas de bilhetes de loteria no calçadão da cidade de
Londrina).
No que se relaciona ao valor indenizatório, esclareceu que “apesar do
trauma na lombar e cabeça do sr. Alcebíades, levando-o a tratamento
com remédios por um período de tempo, há de se destacar que não
houve qualquer fratura e/ou necessidade de outros tratamentos.”
Por este motivo é que o valor dos danos morais foi reduzido para R$
8.000,00 (oito mil reais).
O depoimento prestado pela testemunha Maurício, arrolado pela ré,
apenas serviu para corroborar o fato de que o dano causado ao sr.
Alcebíades não tomou grandes proporções.

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
Quanto ao
indenizatório, a Corte local entendeu (fls. 555-556):
quantum
No que tange ao
indenizatório, o seu arbitramento deve ser
quantum
pautado pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade,
levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, tais
como a gravidade do dano, o grau de culpa, as decorrências do ato, as
condições financeiras das partes, a natureza pedagógica-punitiva da
reparação, além dos parâmetros adotados em casos semelhantes,
conforme justificativa apresentada quando da edição do Enunciado no
550, da VI Jornada de Direito Civil:
[...] Outrossim, deve-se levar em conta a extensão da gravidade do
sinistro e das lesões sofridas pela vítima.
Documento eletrônico VDA50887315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:50
Código de Controle do Documento: 6724b94f-c9f9-4c96-8729-731477b220bf

No caso, apesar do trauma na lombar e cabeça do sr. Alcebíades,
levando-o a tratamento com remédios por um período de tempo, há de
se destacar que não houve qualquer fratura e/ou necessidade de
outros tratamentos.
Inclusive, a testemunha Maurício, em seu depoimento, disse que o sr.
Alcebíades pegou o ônibus no dia seguinte à sua queda, aparentando
estar bem. [...]
Diante de tais ponderações, reputo adequado minorar o valor da
indenização fixado na origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
importância que atende para R$ 8.000,00 (oito mil reais), à tríplice
função a que se sujeita este tipo de indenização, quais sejam, punitiva,
compensatória e pedagógica.

É firme a jurisprudência desta Corte de que “a revisão pelo STJ de
indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido
irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas
hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do
recurso especial” (AgInt no REsp n. 1.999.424/SC, Relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
15/4/2024
18/4/2024
A quantia estabelecida pelas instâncias de origem – de R$ 8.000,00 (oito mil
reais) – não enseja a intervenção do STJ.
Ademais, “o STJ firmou entendimento de ser incabível reexame do valor
fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial,
pois, ainda que haja semelhança de algumas características dos acórdãos
confrontados, cada qual possui peculiaridades subjetivas e contornos fáticos
próprios, o que justifica o
indenizatório distinto” (AgInt no REsp n.
quantum
1.718.169/RS, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
, DJe
20/5/2019
de
).
28/5/2019
Quanto aos juros e correção monetária, o Tribunal
decidiu (fl. 556):
a quo
Sobre tal montante devem incidir correção monetária (média aritmética
entre o INPC e o IGP /DI) desde a data de encerramento da presente
sessão de julgamento, a teor da Súmula 362, do Superior Tribunal de
Justiça e juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação, nos
termos do artigo 405, do Código Civil.

O entendimento relativo ao termo inicial dos juros de mora está em
dissonância com o desta Corte de que "os juros moratórios, tratando-se de
responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso,
na forma da Súmula n. 54/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.349.661/SP, minha
relatoria, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
). A
17/6/2024
20/6/2024
propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO
COM VÍTIMA FATAL. ART. 406 DO CC/02. JUROS DE MORA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ÍNDICE. TAXA SELIC.
1. Ação indenizatória por danos morais.
[...]
3. Conforme jurisprudência desta Corte, em caso de responsabilidade
extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso
(Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do
dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de
acordo com a taxa SELIC.4. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 2.187.452/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
27/3/2025
Documento eletrônico VDA50887315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:50
Código de Controle do Documento: 6724b94f-c9f9-4c96-8729-731477b220bf

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM
TRANSPORTE COLETIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC/2015.
QUEDA
DO
ÔNIBUS.
RESPONSABILIDADE
RECONHECIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
ESTÉTICOS. QUANTUM ADEQUADO. VALOR RAZOÁVEL. JUROS
DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
6. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "os juros moratórios
referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual,
incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento,
consoante a Súmula no 362/STJ" (AgInt no AREsp 1.923.636/RJ,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
25/4/2022
27/4/2022
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.400.105/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/7/2024
2/8/2024

No entanto, quanto à correção monetária, correta a decisão, pois segundo a
jurisprudência do STJ, "a correção monetária deve incidir a partir da fixação
do valor definitivo para a indenização do dano moral. Inteligência da Súmula
362/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.020.970/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
15/8/2017
18/8/2017
Acrescente-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL. SÚMULA No 362/STJ. COISA JULGADA.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
[...]
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
correção monetária deve incidir a partir da fixação do valor definitivo
para a indenização do dano moral, com fulcro na Súmula no 362/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.642.099/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/11/2021
22/11/2021

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial para
fixar a incidência de juros de mora desde a data do evento danoso.
Publique-se e intimem-se.

As questões fáticas discutidas não podem ser revistas em sede de recurso
especial, haja vista o disposto na Súmula n. 7/STJ.
O valor da indenização por danos morais, por sua vez, fixado em R$
8.000,00 (oito mil reais), não se mostra irrisório, não cabendo portanto revisão
Documento eletrônico VDA50887315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:50
Código de Controle do Documento: 6724b94f-c9f9-4c96-8729-731477b220bf

do montante, em respeito à Súmula n. 7/STJ, a qual, repito, veda o reexame de provas
nesta instância.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50887315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:50
Código de Controle do Documento: 6724b94f-c9f9-4c96-8729-731477b220bf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.176.511 / PR
Número Registro: 2024/0389469-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00467280220248160014 00552959520198160014 467280220248160014 552959520198160014
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOANINA TRENTINI PEREIRA
RECORRENTE : SONIA PEREIRA MASIERO
ADVOGADOS
: ANA PAULA DELGADO DE SOUZA BARROSO - PR029484
BRUNA ROMEIRO CARNIATO DE SOUZA - PR059111
RECORRIDO
: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - PR060094
RECORRIDO
: LONDRINA SUL TRANSPORTE COLETIVO LTDA
ADVOGADOS
: SANDRA SOLEDAD ESTELLÉ ESCOBAR - PR040412
JONAS DIAS ANDRADE NEVES - PR099058
LUCAS LOLATA DE AZEVEDO - PR106355
ANGELICA PRATES DO NASCIMENTO - PR091038
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51810463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:12:00
Código de Controle do Documento: 194ef931-ac74-4e01-a963-03dbc1fa61e0

AGRAVANTE : JOANINA TRENTINI PEREIRA
AGRAVANTE : SONIA PEREIRA MASIERO
ADVOGADOS : ANA PAULA DELGADO DE SOUZA BARROSO - PR029484
BRUNA ROMEIRO CARNIATO DE SOUZA - PR059111
AGRAVADO
: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - PR060094
AGRAVADO
: LONDRINA SUL TRANSPORTE COLETIVO LTDA
ADVOGADOS : SANDRA SOLEDAD ESTELLÉ ESCOBAR - PR040412
JONAS DIAS ANDRADE NEVES - PR099058
LUCAS LOLATA DE AZEVEDO - PR106355
ANGELICA PRATES DO NASCIMENTO - PR091038
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51810463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:12:00
Código de Controle do Documento: 194ef931-ac74-4e01-a963-03dbc1fa61e0